Tribunal: TJMT
Processo: 1027526-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027526-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (APELANTE), DENIS DANTAS DA SILVA - CPF: 090.261.814-85 (APELANTE), ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.221.042-34 (APELANTE), ERIVAM MATEUS MIRANDA - CPF: 701.092.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BATISTA DUROES - CPF: 051.697.741-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTTOFER RIBEIRO DE ALMEIDA AMANCIO - CPF: 041.644.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas e fraude. Reconhecimento fotográfico. Nulidade afastada. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria mantida. Regime semiaberto e inviabilidade de substituição da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por furto qualificado [concurso de pessoas e fraude], sendo a
primeira
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o
segundo
a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, e o
terceiro
a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação dos reconhecimentos fotográficos e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas, fixação de regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos
.

II. Questões em discussão

1) Nulidade do reconhecimento fotográfico; 2) qualificadora mediante fraude não caracterizada; 3) desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase; 4) direito ao regime aberto; 5) possibilidade de substituição da pena por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. Não se reconhece nulidade do reconhecimento, quando as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas, notadamente em declarações das vítimas e na confissão da apelante.

2.
“É imperiosa a incidência da qualificadora da fraude quando dos autos exsurgirem provas incontestes de que o agente se fez passar por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração da ‘res’”
(TJMT, AP no 0002842- 12.2015.8.11.0012).

3. A elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto [9 (nove) meses para cada circunstância judicial], aplicada pelo juiz da causa, está subsidiada por entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2.237.246/MS).

4.
“A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição do regime semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos”
(STJ, AgRg no AREsp 2799009 SP).

5.
“A existência de circunstância judicial negativa, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC no 849.641/SC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando corroborado por outras provas judicializadas.

2. Configura-se furto mediante fraude quando os agentes simulam ser clientes para reduzir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração do bem.

3. A exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo mostra-se adequada quando fundamentada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. O regime inicial semiaberto justifica-se diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

5. A reincidência, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, II e III; 59; 65, II, d; 67; 107; 155, § 4o, II e IV; 33, § 2o, “b”, e § 3o. CPP, arts. 226 e 593, I. CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.2.2023; AgRg no AREsp 2799009/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 5.5.2025; REsp 2085026/SP, Rel. Mina. Daniela Teixeira, j. 17.2.2025; TJMT, AP no 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.11.2022; TJMT, AP no 1026626-13.2024.8.11.0003, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1027526-30.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

BARBARA MAYARA QUEIROZ

DENIS DANTAS DA SILVA

ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BÁRBARA MAYARA QUEIROZ, DENIS DANTAS DA SILVA e ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 1027526-30.2023.8.11.0003), que os condenou por furto qualificado [concurso de pessoas e fraude], sendo a
primeira
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o
segundo
a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, e o
terceiro
a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, II e IV, do CP - (ID 337359051).

Os apelantes suscitam nulidade dos reconhecimentos por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustentam que: 1) a qualificadora [fraude] não estaria caracterizada; 2) o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase mostra-se
“prejudicial”
; 3)
“fazem jus ao regime mais brando para início do cumprimento da pena”
; 4)
“o §3o do artigo 44 do Código Penal permite a substituição respectiva, ainda que se trate de [...] reincidente”
.

Requerem o provimento para que sejam anulados os reconhecimentos fotográficos e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e substituídas as penas por restritivas de direitos (ID 337359064).

Prequestionam os arts. 59 e 33, e seus parágrafos, o art. 44 do CP, as Súmulas 440 e 719 do STJ, o art. 5o, XLVI, e o art. 93, IX, da CF/88 (ID 337359064).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 337359067).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 341062365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguem nulidade do ato de reconhecimento fotográfico sob a assertiva de inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Extrai-se que os funcionários do estabelecimento comercial denominado “Eletrokasa” [Kristtofer Ribeiro de Almeida Amâncio, Erivam Mateus Miranda e Lucas Batista Durões] afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 9.3.2023, por volta das 14h18min, três indivíduos compareceram ao local. Na sequência, dois deles [BÁRBARA MAYARA QUEIROZ e DENIS DANTAS DA SILVA] passaram a conversar com um vendedor, com o intuito de desviar sua atenção, enquanto o terceiro [ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE] ingressou no estabelecimento e subtraiu 3 (três)
notebooks
.

Segundo o Relatório de Investigação no 2023.13.22134, subscrito pelo investigador de polícia Ricardo Silva Rodrigues, o veículo utilizado na ação criminosa [VW Gol branco, placa RRV0187] foi locado, três dias antes, em nome de BÁRBARA MAYARA QUEIROZ, na companhia de DENIS DANTAS DA SILVA, ambos fotografados pela locadora, enquanto ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE foi identificado pelas câmeras como autor da subtração dos
notebooks
(fls. 30 - ID 337358689).

Além disso, os funcionários [Erivam Mateus Miranda e Lucas Batista Durões] identificaram os apelantes como autores do crime (fls. 43 - ID 337358689; fls. 61 - ID 337358698).

Frise-se que a apelante BÁRBARA MAYARA QUEIROZ confessou, em Juízo, a prática criminosa (Relatório de Mídias - ID 337359045).

Como bem pontuado pela i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal, a condenação está
“fundamentada em acervo probatório autônomo e harmônico, composto por imagens de segurança, relatórios de investigação, depoimentos colhidos em juízo e, no caso da ré Bárbara, confissão judicial, todos produzidos sob o crivo do contraditório”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 341062365).

Sabe-se que, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC no 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade do reconhecimento, quando as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas, notadamente em declarações das vítimas e na confissão da apelante.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico quando este é corroborado por outras provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório, inexistindo prejuízo concreto à defesa.”

(AP no 1002124-92.2024.8.11.0008 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 23.9.2025)

“A eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não compromete a higidez da condenação quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório e a ampla defesa.”

(AP no 0002892-37.2019.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 1o.4.2025)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 09 de março de 2023, por volta das 14h18min., na Rua Presidente Castelo Branco, n. 1110, Bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados BÁRBARA Mayara Queiroz, ELIELSON Silva de Albuquerque e DENIS Dantas da Silva, agindo previamente ajustados, com identidade de propósitos e eficiente divisão de tarefas, subtraíram, para si, mediante fraude, 03 (três) notebooks da marca Asus, globalmente avaliados em R$ 10.800,00, em prejuízo do estabelecimento comercial denominado Eletrokasa.

Pelo exposto, DENUNCIO: BÁRBARA Mayara Queiroz, ELIELSON Silva de Albuquerque e DENIS Dantas da Silva, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 337358869)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No tocante a qualificadora da fraude encontra-se demonstrada nos autos, consoante se extrai do conjunto probatório constante dos autos, os réus se dirigia ao estabelecimento comercial levando a crer que era cliente da loja, solicitando para visualizar itens no interior da loja, induzindo os vendedores a acompanhá-los até o fundo da loja, criando assim uma situação propícia para que o réu ELIELSON pudesse subtrair os notebooks sem ser percebido.

Assim, sendo a fraude perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração dos objetos, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se efetivamente do crime de furto mediante fraude. [...]

Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para CONDENAR o réu BARBARA MAYARA QUEIROZ, DENIS DANTAS DA SILVA e ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE, qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no 155, § 4o, II e IV do Código Penal. [...]

4.1. Barbara Mayara Queiroz

1a Fase - Circunstâncias judiciais [...]

A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; a ré registra maus antecedentes, eis que registra condenações nos autos 1031063-39.2020.8.11.0003, 1003870- 29.2020.8.11.0042 e 1005521-16.2020.8.11.0004, quais são executadas na GR/SEEU 2000417- 72.2021.8.11.0042, de forma que utilizo a condenação oriunda dos autos 1031063-39.2020.8.11.0003 e 1003870-29.2020.8.11.0042 para valoração negativa; [...] utilizo a qualificadora do concurso de pessoas para considerar as circunstâncias desfavoráveis. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo em mira os maus antecedentes e as circunstancias, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, [...] e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, d), bem como a agravante da REINCIDÊNCIA (1005521-16.2020.8.11.0004, executada na GR/SEEU 2000417- 72.2021.8.11.0042), de forma que AS COMPENSO (CP, art. 67), que resulta em 2 (dois) anos de reclusão.

[...] De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

[...] delimito a pena de multa em 10 dias-multa, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal. O valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato, monetariamente corrigido.

4.2. Denis Dantas da Silva [...]

A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; a ré registra maus antecedentes, eis que registra condenação nos autos 0004254-77.2018.8.11.0042, que é executada na GR/SEEU 2004637-11.2024.8.11.0042; [...] utilizo a qualificadora do concurso de pessoas para considerar as circunstâncias desfavoráveis. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo em mira os maus antecedentes e as circunstancias, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas [...] e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. [...]

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que torno a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

[...] delimito a pena de multa em 14 dias-multa, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal. O valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato, monetariamente corrigido.

4.2. Elielson Silva de Albuquerque [...]

A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; a ré registra maus antecedentes, eis que registra condenação nos autos 1001274-11.2021.8.11.0051; 1001275- 93.2021.8.11.0051; 1001127-48.2021.8.11.0030; 1000551-10.2021.8.11.0045; 1000471-57.2022.8.11.0030, que são executadas na GR/SEEU 2000652-39.2021.8.11.0042; [...] utilizo a qualificadora do concurso de pessoas para considerar as circunstâncias desfavoráveis. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo em mira os maus antecedentes e as circunstancias, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, [...] e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

[...] Inexistem atenuantes, contudo, vislumbro a incidência da MULTIRREINCIDÊNCIA, de forma que fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. [...]

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

[...] delimito a pena de multa em 16 dias-multa, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal. O valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato, monetariamente corrigido.

Deverão os réus cumprirem a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, dado ao reconhecimento de maus antecedentes e reincidência.

Inviável a substituição da pena, ao reconhecimento de maus antecedentes e reincidência. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 337359052)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Termos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 43 - ID 337358689; fls. 61 - ID

337358698), Imagens das Câmeras de Segurança (ID’s 337358690/ 337358691/ 337358692/ 337358693/ 337358694) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 70 - ID 337358853), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Kristtofer Ribeiro de Almeida Amâncio, gerente do estabelecimento (fls. 20 - ID 337358689), Erivam Mateus Miranda, vendedor do estabelecimento (fls. 40 - ID

337358689),

e Lucas Batista Durões, vendedor do estabelecimento (fls. 45 - ID 337358689). Os apelantes BÁRBARA MAYARA QUEIROZ (fls. 90 - ID 337358861), ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE (fls. 92 - ID

337358862) e DENIS DANTAS DA SILVA (fls. 94 - ID

337358863) foram qualificados indiretamente.

Em Juízo, foram ouvidos Erivam Mateus Miranda, vendedor do estabelecimento, e Ricardo Silva Rodrigues, investigador de polícia, bem como interrogada a apelante BÁRBARA MAYARA QUEIROZ. O apelante DENIS DANTAS DA SILVA permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – ID 337359045).

A revelia do apelante ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE foi decretada por não ter sido localizado (ID 337359044).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações das vítimas [Kristtofer Ribeiro de Almeida Amâncio, Erivam Mateus Miranda e Lucas Batista Durões] são coerentes no sentido de que, no dia 9.3.2023, por volta das 14h18min, no estabelecimento comercial denominado “Eletrokasa”, localizado na rua Presidente Castelo Branco, no 1110, bairro Vila Operária, Rondonópolis/MT, os apelantes BÁRBARA MAYARA QUEIROZ e DENIS DANTAS DA SILVA se passaram por clientes e induziram os vendedores a acompanhá-los aos fundos da loja, oportunidade em que ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE subtraiu 3 (três) notebooks (ID’s 337358689; 337359045).

Essas narrativas [das vítimas] estão corroboradas pelo depoimento do investigador de polícia [Ricardo Silva Rodrigues], o qual identificou, por meio das imagens das câmeras de segurança, ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE subtraindo os
notebooks
, enquanto os corréus BÁRBARA MAYARA QUEIROZ e DENIS DANTAS DA SILVA distraíam os vendedores (ID 337359045).

Na essência,
“incide a qualificadora do furto mediante fraude quando o agente se passa por cliente do estabelecimento para diminuir a vigilância dos funcionários sobre o bem subtraído”
(TJPR, AP no 0001557-94.2024.8.16.0087 – Relator: Des. Ronaldo Sansone Guerra – j. 1o.12.2025 – p. 2.12.2025).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a incidência da qualificadora da fraude quando dos autos exsurgirem provas incontestes de que o agente se fez passar por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração da ‘res’”
(AP no 0002842- 12.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 12.9.2022).

Logo, a qualificadora [mediante fraude] deve ser mantida.

Passa-se à revisão das dosimetrias.

Da apelante BÁRBARA MAYARA QUEIROZ:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

A apelante, à época do fato [9.3.2023], registrava condenações definitivas por furto qualificado, praticado em 11.12.2020, com trânsito em julgado em 4.7.2023 (AP no 1031063-39.2020.8.11.0003), e organização criminosa, praticada em 17.1.2019, com trânsito em julgado em 25.10.2024 (AP no 1003870-29.2020.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes (TJMT, AP no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Outrossim, a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [fraude] para qualificar o delito e a outra [concurso de pessoas] na primeira fase, para exasperar a pena basilar (STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.10.2020).

Por sua vez, a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto [9 (nove) meses para cada circunstância judicial], aplicada pelo juiz da causa, está subsidiada por entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2.237.246/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 27.2.2023).

Atente-se que inexiste
“critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT, Enunciado Criminal 39).

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação definitiva por furto qualificado, praticado em 18.12.2020, com trânsito em julgado em 31.1.2022 - AP no 1005521-16.2020.8.11.0004] e a atenuante da confissão espontânea, bem como reduziu a pena para 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena definitiva da apelante BÁRBARA MAYARA QUEIROZ em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em seu turno,
“a reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição do regime semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos”
(STJ, AgRg no AREsp 2799009 SP – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti – j. 5.5.2025 – p. 13.5.2025; TJMT, AP no 1015608-03.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.11.2022).

Quanto à substituição por restritivas de direitos, observa-se que a apelante possui maus antecedentes e reincidência em delitos patrimoniais
[1]
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que,
“a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal, em razão da reincidência específica e dos antecedentes do recorrente, que demonstram personalidade voltada à prática de delitos patrimoniais”
(REsp 2085026 SP – Relator: Mina. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. 17.2.2025 – p. 25.2.2025).

Portanto, a apelante não faz jus à substituição.

Do apelante DENIS DANTAS DA SILVA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesada a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

Reporta-se à fundamentação anterior para preservar o aumento de 1/8 (um oitavo) adotado pelo Juízo singular (STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.10.2020).

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, de modo a manter a pena definitiva do apelante DENIS DANTAS DA SILVA em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Sobre o regime prisional,
“a valoração negativa das circunstâncias judiciais”
[maus antecedentes e circunstâncias do crime] justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no AREsp no 2.422.623/SP – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. 11.6.2024 – p. 17.6.2024).

No que tange à conversão por restritivas,
“a existência de circunstância judicial negativa, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC no 849.641/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. 15.4.2024 – p. 19.4.2024).

Do apelante ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE:

O juiz da causa considerou desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime e fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Conforme fundamentação retrocitada, o patamar de aumento utilizado [1/8 (um oitavo)] deve ser preservado, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2.237.246/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.2.2023) e deste e. Tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 39).

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da multirreincidência e elevada a pena em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, não há majorantes nem minorantes.

Dessa forma, conserva-se a pena definitiva do apelante ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e circunstâncias do crime] e multirreincidência (STJ, AgRg no AREsp no 2.422.623/SP – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. 11.6.2024 – p. 17.6.2024; AgRg no HC no 849.641/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. 15.4.2024 – p. 19.4.2024).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“A reincidência e a existência de maus antecedentes, decorrentes de condenações transitadas em julgado, justificam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para pena inferior a 4 (quatro) anos, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal. [...] A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, ante a reincidência e os maus antecedentes do réu, não se exigindo que a reincidência seja específica para afastar tal benefício.”

(AP no 1026626-13.2024.8.11.0003 – Relator: Des. Ricardo Gomes de Almeida - Terceira Câmara Criminal – j. 10.12.2025 – p. 18.12.2025)

Enfim, o prequestionamento e seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

“Furto qualificado, praticado em 11.12.2020, com trânsito em julgado em 4.7.2023 – AP no 1031063-39.2020.8.11.0003; e furto qualificado, praticado em 18.12.2020, com trânsito em julgado em 31.1.2022 – AP no 1005521-16.2020.8.11.0004.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026